Tribunal: STF
Processo: RHC 56289
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU PROCESSADO EM DUAS COMARCAS POR CRIMES
AUTONOMOS.
O JUIZ QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU EM UMA DAS COMARCAS
NÃO PODE PARALISAR O FEITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE AGUARDA O
JULGAMENTO DO OUTRO, PROCESSADO PERANTE JUÍZO DIVERSO, MESMO QUE,
NESTE ÚLTIMO PROCESSO, TENHA O RÉU SIDO PRESO EM FLAGRANTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA SE
DETERMINAR QUE O JUIZ IMPRIMA TRAMITAÇÃO REGULAR A AÇÃO PENAL CUJO
PROCESSO SE ENCONTRA PARALISADO.